Tribunal: STF
Processo: RE 1331078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 4.8.2021, o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte foi provido, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. POLICIAL MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. AFRONTA AOS §§ 4º E 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 20). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.8.2021, Maria da Conceição Pires de Lima opõe, em 17.8.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 21).
    Aponta “erro material, em vista de não se ter possibilitado ao recorrido a apresentação de contrarrazões, nos exatos termos do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 21).
    Pede que se “conheça do presente recurso e lhe dê provimento, para possibilitar ao recorrido a apresentação de contrarrazões” (fl. 3, e-doc. 21).
    3. O embargado apresentou contrarrazões, nas quais ressalta que a embargante, “em que pese não tenha sido intimada para contra-arrazoar o recurso extraordinário interposto pelo Parquet, apresentou tal resposta ao manejado pelo Estado do Rio Grande do Norte, cuja pretensão coincidiu com aquela externada pelo Ministério Público”. Sustenta a ausência de “comprovação de eventual prejuízo” (fl. 3, e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    Nos presentes embargos declaratórios, não há demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou que, “ao permitir a transferência de atividades próprias de polícia judiciária a policiais militares, pelo acórdão recorrido se legitimou o desvio de função na espécie, divergindo da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 20).
    6. A embargante alega que “este juízo ao julgar de forma monocrática deixou de facultar a parte a apresentação de contrarrazões, motivo pelo qual cerceia a defesa da parte recorrida, impossibilitando-a da contra argumentação” (sic, fl. 2, e-doc. 21).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício, não se decretando nulidade processual por presunção. Neste sentido, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não se declara nulidade processual sem a prova de um efetivo, vistoso, prejuízo para a defesa. É que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Nesse mesmo tom, é o conteúdo da Súmula 523 do STF, in verbis: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (HC 98.403, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 971.305-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 609.332-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2012).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Execução Penal. Direito Administrativo. Responsabilidade da Administração. 3. Superlotação carcerária. 4. Possível descumprimento da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 592.581 (tema 220). É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 5. Procedência da reclamação para dar seguimento ao recurso extraordinário. 6. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 7. Alegação de revolvimento do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à Súmula 279/STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.210-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).
    Na espécie, a ausência de demonstração pela embargante de prejuízo concreto resultante da alegada ausência de intimação para contrarrazões desautoriza a declaração de nulidade processual. 
    Apesar de afirmar pedir a correção de erro material na decisão que lhe foi desfavorável, o que se comprova é que a embargante pretende a reforma do julgado, para fazer prevalecer a sua tese, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    7. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora